Tribunal: TJPA
Processo: 0055371-98.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0055371-98.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: KARLA SOUZA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL NA FORMA DO ART. 7º DA LEI MUNICIPAL N. 7.507/1991. SERVIDORA NA ATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inexistência de Prescrição, pois o servidor está na ativa e a omissão da devida progressão funcional ocorre mês a mês, tratando-se de evidente parcela de trato sucessivo.

2. Da leitura da legislação que rege a matéria é evidente que o servidor para ter direito à progressão funcional deve apenas permanecer o período mínimo de cinco anos e possuir efetivo exercício no Município de Belém. É, portanto, automática.

3. Nem se alegue a necessidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade do art. 12 e 19 da Lei Municipal n. 7.507/1991. Em verdade, é reconhecido que os artigos 12 e 19 da Lei Municipal n. 7.507/1991 não são de eficácia contida, mas sim imediata, não há qualquer razão que indique inconstitucionalidade.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0055371-98.2013.8.14.0301
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

PROCURADORA MUNICIPAL:
MONICA MARIA LAUZID DE MORAES
– OAB/PA 8.836.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 4991274.

AGRAVADA:
KARLA SOUZA PINHEIRO
.

ADVOGADOS: JADER DIAS – OAB/PA 5273.

GIORDANO DIAS – OAB/PA 28875.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM

em face da Decisão Monocrática de id.
4991274
, que conheceu e negou provimento ao recurso.

Em suas razões, alega a municipalidade que deve ser reformada a decisão, pois: a) a pretensão de reparação civil contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional de três (03) anos, e não à prescrição qüinqüenal. Aplica-se, no particular, o disposto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002, não somente em razão do que estabelece o art. 10 do nº 20.910/1932, mas também por se tratar de norma posterior; b) A possibilidade de progressão funcional deve ser aferida de acordo com o tempo de efetivo exercício do cargo integrante da carreira, nos termos do art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91, mas a apelada não demonstrou seu tempo de serviço, ônus da prova que lhe incumbe; c) que essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias
pro labore faciendo e propter laborem
e não incidem sobre parcelas de caráter transitório; d) que se trata de norma de eficácia contida que precisa de regulamentação.

Em id. 5430855, foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, oportunidade em que defendeu a manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

A Decisão Monocrática assim abordou a questão:

“(...) De início, cabe asseverar que foi comprovado nos autos que o apelado se trata de servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado em decorrência de aprovação em concurso público, conforme comprova o Decreto n. 28.394/1996 (fls. @22/23).

De igual modo, a ficha financeira apresentada em fls. @31/42, comprova não apenas que se trata de servidor concursado, mas também que está na ativa e que não lhe foi aplicada a progressão funcional.

Dito isto, passo a analisar as questões levantadas pela municipalidade.

1. DA ALEGADA OCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO.

Afasto de plano a tese de prescrição. Primeiro porque o servidor está na ativa e a omissão da devida progressão funcional ocorre mês a mês, tratando-se de evidente parcela de trato sucessivo. Assim inaplicável a prescrição.

Outrossim, esclareço que por se tratar de ação em face da fazenda, o crédito, uma vez reconhecido, deve obedecer a prescrição quinquenal fixada no Decreto 20.910/32, porque aplicável a “todo e qualquer direito ou ação" contra a Fazenda Pública, excluindo prazos maiores e prazos menores.

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2. No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91.

5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau.

(2020.00746682-33, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-03-05, Publicado em 2020-03-05)

Além do mais, as discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. A propósito, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

1. Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva. Desse modo a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

2. Recurso Especial não conhecido.

(STJ, REsp 1657388/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

Assim, se não houve a ocorrência da negativa expressa ao direito postulado pela parte agravada, o qual possui natureza de trato sucessivo, o que afasta, no caso, a incidência do termo prescricional para que fosse reclamado o direito postulado. Assim, só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, conforme disciplina o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Assim, rejeito esta preliminar.

2. DA ALEGADA INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL 7.507/1991. DA SUPOSTA OCORRENCIA DE NORMA DE EFICÁCIA CONTIDA.

O direito à progressão funcional decorre da Lei Municipal n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), com alterações dadas pela Lei nº 7.546/91, vejamos:

“Art. 11. Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12. A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo único – O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento”

“Art. 19. A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalentes a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.”

Da leitura da legislação que rege a matéria é evidente que o servidor para ter direito à progressão funcional deve apenas permanecer o período mínimo de cinco anos e possuir efetivo exercício no Município de Belém. É, portanto, automática.

Não há na norma qualquer referência a sua aplicação apenas quando ocorrer regulamentação. Na verdade, ela é clara ao estabelecer o direito: progressão; os requisitos e forma de aplicação. É portanto, norma de eficácia plena.

Neste sentido, há jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO.
NORMA DE EFICÁCIA PLENA
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. IMPROCEDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO. TEMA 810 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I- A autora ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada;

II - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

III- In casu, a autora da ação é servidora pública municipal desde o dia 05/11/1991, na função de Assistente de Administração, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional;

IV - No caso dos autos, trata-se de uma demanda de baixa complexidade, que não exigiu instrução probatória ou labor maior do advogado, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), se mostrando o quantum, portanto, razoável e proporcional à atuação da patrona do apelante;

V - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;

VI - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

VII - Recursos de Apelação conhecidos e improvidos.

VIII- Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada para modular os consectários legais, mantendo os demais termos.

(2020.00301320-41, 211.522, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-30)

Nem se alegue a necessidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade do art. 12 e 19 da Lei Municipal n. 7.507/1991. Em verdade, é reconhecido que os artigos 12 e 19 da Lei Municipal n. 7.507/1991 não são de eficácia contida, mas sim imediata, não há qualquer razão que indique inconstitucionalidade. Se a municipalidade deseja instauração do incidente precisa justificar a razão da suposta inconstitucionalidade e não a mera insatisfação com o julgado.

Neste sentido, esta Turma julgadora já se manifestou:

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI Nº 7.507/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA, SENDO APENAS MODIFICADA A METODOLOGIA DE CALCULOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO UNÂNIME. I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91). II- Na espécie, a impetrante comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida. III- Inocorrência de prescrição do fundo de direito, mas apenas a referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

IV- É reconhecido que os artigos 12 e 19 da Lei Municipal n. 7.507/1991 não são de eficácia contida, mas sim imediata, não há qualquer razão que indique inconstitucionalidade. Se a municipalidade deseja instauração do incidente precisa justificar a razão da suposta inconstitucionalidade e não a mera insatisfação com o julgado.

V- Agravo Interno conhecido e improvido.

(4550682, 4550682, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-14, Publicado em 2021-02-23)

Finalmente, quanto a alegada necessidade do autor comprovar seu tempo de serviço verifico que diante dos documentos colecionados aos autos ele o fez a contento. Se o tempo entre sua nomeação e posse até os dias atuais não condiz com o tempo efetivo, caberia à municipalidade comprovar tal fato, já que é seu ônus da prova, na forma do art. 373, II do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...)”

Quanto à incidência da progressão funcional é sabido que se trata de aplicação no salário-base, de modo que refletirá em todas as parcelas que tenham por base o salário-base.

Deste modo, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 29/07/2021